Tribunal: STF
Processo: ARE 1355777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO IMEDIATO DAS PERDAS FINANCEIRAS OCORRIDAS ENTRE 1995 E 2002 PELO INPC/IBGE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR ANULAÇÃO DO PARTES DO TERMO DE NOVAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA QUADRIENAL OPERADA. PRECEDENTES. MÉRITO. INAPLICABILIDADE CDC. PLEITO DE ANULAÇÃO DE PARTES DO TERMO DE NOVAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO QUE IMPLICA REVOGAÇÃO INTEGRAL DO TERMO DE MIGRAÇÃO E NOVAÇÃO COM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE . SITUAÇÃO NÃO ABARCADA PELO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. TERMO DE MIGRAÇÃO E NOVAÇÃO QUE SE REPUTA VÁLIDO. PLANO DE PREVIDÊNCIA REG/REPLAN SALDADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO IMEDIATO DAS PERDAS FINANCEIRAS OCORRIDAS ENTRE 1995 E 2002 PELO INPC/IBGE. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ART. 115, §2º DO REGIMENTO INTERNO DA FUNCEF. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SOLVABILIDADE DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM ATENÇÃO À SUA NATUREZA E DESTINAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO CONTIDO NO TEMA REPETITIVO 943 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194, IV; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    I - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO:



    (...)



    Inicialmente, antes de adentrar à análise das questões postas, necessário se faz mencionar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso – ao contrário do pleiteado no recurso de apelação –por força do disciplinado na Súmula 563 do STJ que assim se encontra redigida: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas ”



    Desta forma, toda a análise do feito deve ser feita sob a ótica e regramento estabelecidos na Constituição Federal, Código Civil e normas específicas vigentes.



    PREJUDICIAL – Decadência



    (...)



    Vê-se, portanto, operada a decadência do direito da parte apelante de pleitear a anulação do termo de novação para migração de plano de previdência privada complementar (ainda que formulado pedido de anulação parcial) com relação ao argumento de vício de consentimento.



    Afastada a anulação do termo de novação por vício de consentimento (argumento a) ante a ocorrência de decadência, pende de análise o pleito de anulação por abusividade de cláusula (argumento b), além dos demais argumentos de mérito formulados, matérias que serão analisadas em conjunto, eis que se confundem.



    MÉRITO



    (...)



    Em julgamento pelo rito dos Recursos Repetitivos (tema 943), o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos como o em comento fixou as seguintes teses:;



    RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CONTRATO DE TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO E RESGATE. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. A SÚMULA 289/STJ LIMITA-SE A DISCIPLINAR O INSTITUTO JURÍDICO DO RESGATE, MEDIANTE O QUAL HÁ DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ANTES MESMO DE AUFERIR OS BENEFÍCIOS PACTUADOS. TRANSAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DEPOUPANÇA E/OU DO BENEFÍCIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INAPLICABILIDADE. NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELAS ENTIDADES FECHADAS, HÁ SOLIDARIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO, UNITÁRIO E INDIVISÍVEL, TENDO POR ELEMENTO ESSENCIAL A RECIPROCIDADE DE CONCESSÕES. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante. 2. No caso concreto, recurso especial provido.(REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017).



    (...)



    Isso significa que para que seja possível a anulação de cláusulas isoladas, seria necessária a anulação de todo o Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários operado entre as partes, retornando a relação jurídica ao, situação essa que status quo ante não se revela objeto de pedido na presente ação.



    O que se extrai do petitório formulado é que a parte autora pretende manter o novo plano de benefícios a que aderiu, com suas vantagens e os benefícios oferecidos para se realizar tal migração e, também, auferir valores relativos ao plano anterior ao qual pertencia e que sobre os quais deu quitação através do parágrafoúnico da cláusula terceira, do termo em questão, anulando apenas as cláusulas que se consubstanciam em concessões pactuadas pela apelante, o que não se revela possível ante a natureza do negócio jurídico operado.



    (...)



    Explica que o objeto de protesto reside no método encontrado pela FUNCEF, ora apelada, para recomporas perdas financeiras reconhecidas, segundo o qual (art. 115, §2º do Regulamento REG/REPLAN Saldado) prevê que deverá ser considerado na recomposição a ser procedida os reajustes concedidos desde o inícioda vigência deste novo plano à título de revisão de benefícios.



    (...)



    Pois bem, importante consignar que uma vez operada a migração com cláusula de quitação de eventuais valores devidos relativos ao anterior plano REG/REPLAN e, tendo sido reputada válida a novação operada, não cabe mais à parte autora/apelante qualquer direito de pleitear eventuais perdas relativas ao plano predecessor, sob pena de ofensa ao princípio da boa fé objetiva (art. 422 do CCB/02).



    (...)



    Assim sendo, a forma encontrada pela apelada para recompor eventuais perdas reconhecidas, na forma do constante no art. 115, § 2º do Regulamento REG/REPLAN Saldado deve levar em conta, para verificação de sua legalidade, o equilíbrio e a solvabilidade do atual plano, conforme sua



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente